Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002460-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAKELINNI SOARES DE SOUZA - CPF: 059.134.261-85 (AGRAVANTE), ANDRE AGUIAR E SILVA - CPF: 618.421.411-04 (AGRAVADO), DEUSVALDINA PEREIRA DE SOUSA AGUIAR - CPF: 545.806.761-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC CONCERNENTE A POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias, a comprovação de posse legitima e a ocorrência de turbação são suficientes para assegurar a manutenção de posse em liminar.

No caso verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória em favor dos Recorridos/Agravados, à vista dos
documentos juntados que demonstram o exercício da posse dos Agravados

assentada em Contrato de Cessão Gratuita de Direito de Posse, assim como o esbulho praticado pela Agravante que teria adentrado à área inclusive, deixado materiais para realização de cerca no local.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
Diante da ausência de elementos suficientes neste momento processual, para infirma aqueles adotados na origem, impõe-se a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

Conforme entendimento desse e. Tribunal de Justiça “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
”.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002460-86-2025

AGRAVANTE:
JAKELINNI SOARES DE SOUZA

AGRAVADOS:
ANDRE AGUIAR E SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por Jakelinni Soares de Souza em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia que
deferiu liminar de manutenção de posse dos Agravados
em relação
um imóvel rural consistente no remanescente da área do imóvel denominado Lote 114, com área de 35,3573ha, situado Município e Comarca e São Felix do Araguaia/MT,
determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos autores
, garantindo-lhes, portanto, o direito ao livre exercício da posse do imóvel disposto na exordial; bem como a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para caso de descumprimento da ordem judicial.

Nas razões recursais a Agravante alega que o caso versa sobre
Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelos Agravados
Deusvaldina Pereira e Andre Aguiar
em desfavor da Agravante em que requereram o provimento jurisdicional para serem mantidos na posse do imóvel descrito nos Autos.

Argumenta que a decisão deferindo a liminar em favor dos Agravados resta equivocada, haja vista que ao contrário que consta,
a posse dos Agravados não se encontra demonstrada e, tampouco, a turbação e a sua data, acrescentando que quem se encontra turbada em sua posse é a Agravante e não os Agravados que a detém injustamente.

Afirma que como se verifica do Contrato Particular de Cessão Gratuita de Direitos Possessórios, os Agravados foram supostamente imitidos na posse em julho de 2024, sendo que de conformidade com a cláusula 3ª os Agravados poderiam iniciar os trâmites de regularização fundiária do referido imóvel junto ao INCRA.

Verbera que, no entanto,
a matrícula que em tese, justificaria a legitimidade dos Agravados ingressarem com a ação possessória, não contempla a área objeto da cessão de direitos, tornando os Agravados invasores da posse da Agravante
.

Sustenta que a área, objeto da demanda, faz parte do Projeto de Assentamento Lago da Pedra (P.A Lago da Pedra), Processo Administrativo n 54.246-001536/98- 56, situado no Município de São Félix do Araguaia/MT, LOTE 03, onde foi registrado com o nome Fazenda São Sebastião, sendo adquirido pelo pai da Agravante, senhor Joaquim há mais de 30 anos e transferido para mesma desde 2021, conforme declaração de desistência em anexo.

Sustenta que, ademais,
o Sindicato dos Trabalhadores pediu ao INCRA para incluir a Agravante

no referido processo administrativo de seu pai senhor Joaquim referente ao assentamento no Projeto de Assentamento Lago da Pedra desde 2014, conforme requerimento de inclusão solicitado pelo Sindicato não se tratando de algo recente como consta na inicial da ação originária.

Sustenta que de acordo o memorial descritivo juntados aos Autos, os confinantes estão caracterizados

como sendo que o Lote 03 pertence à Agravante, confrontando com a Fazenda Dois Meninos – Lote 114, propriedade do Sr. Moacir Rogério Tortato, Matrícula nº 10.869 e Código INCRA nº 901.083.014.508-5 (PA – Chapadinha).

Alega que

em julho de 2024, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Félix do Araguaia/MT, por intermédio de seu Presidente, protocolou junto à UANMT/INCRA, solicitando uma vistoria in loco para resolver a situação entre a Agravante possuidora do LOTE 03, PA – Lago da Pedra e o Sr, Moacir Rogério Tortato (juiz de direito deste E. Tribunal de Justiça, atualmente lotado na 11ª Vara Criminal e Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral), Fazenda Dois Meninos, lote 114, PA – Chapadinha, sendo que a Agravante além de sofrer ameaças e turbações conforme descrito no Boletim de Ocorrência, reforçou que o seu imóvel se localiza na Rodovia Estadual MT BR 100 divisa do lote

Assinala que no caso, não estão presentes os requisitos para deferimento da liminar possessória em favor dos Agravados, sustentando que todos os atos descritos na decisão agravada consistem na realidade de exercício regular de direito da Agravante inerentes à sua posse que sempre teve e ainda detém em razão da soma do tempo de posse de seu genitor senhor Joaquim.

Sustenta que, ademais, a

matéria tratada nos autos é extremamente controvertida e merece ser melhor debatida em sede de cognição plena e exauriente no curso da instrução processual, razão pela qual, a decisão que concedeu a liminar merece, ainda que por cautela, ser revogada ou tornada sem efeito sob pena convalidação da posse.

Afirma estar demonstrada a verossimilhança de suas alegações

e que a manutenção indevida dos Agravados na posse do imóvel estará privando a Agravante de

fruição dos seus direitos possessório, não podendo aguardar o deslinde da demanda na Instância de origem, visto que demonstrou e comprovou que tem a melhor posse. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões, os Agravados sustentam que
seu direito à posse do imóvel está amparado em farta documentação colacionada aos autos de origem, que demonstra a origem a cadeia possessória lícita do imóvel
em questão, situação que será ainda mais evidenciada por ocasião da instrução probatória.

Argumentam que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel, a qual restou indevidamente turbada pela Agravante,
o que ensejou a medida liminar deferida na origem, acrescentando que a tentativa da Agravante de desconstituir a posse dos Agravados não se sustenta, visto que não apresenta qualquer documento concernente a precariedade da posse dos Agravados. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em ação de manutenção de posse deferiu liminar em favor dos Agravados mantendo-os na posse do imóvel objeto dos Autos.

Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento cabe ao Relator apenas a análise do acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se, todavia, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, a Agravante se insurge com relação a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia que deferiu liminar de
manutenção de posse aos Agravados
em relação
um imóvel rural consistente no
remanescente da área do imóvel denominado Lote 114, com área de 35,3573ha, situado Município e Comarca e São Felix do Araguaia/MT
.

Afirma a Recorrente que é quem figura como possuidora do referido imóvel e está sendo turbada por atos praticados pelos Agravados.

Sustenta que de acordo com o memorial descritivo juntados aos Autos seus confinantes estão bem caracterizados, sendo e que o Lote 03 pertence à Agravante confrontando com a Fazenda Dois Meninos – Lote 114, propriedade do Sr. Moacir Rogério Tortato, Matrícula nº 10.869 e Código INCRA nº 901.083.014.508-5 (PA – Chapadinha).

No contexto retratado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pela Agravante, pelo menos a princípio, é possível vislumbrar que a posse dos autores/Agravados encontra-se demonstrada, como também, a turbação praticada a menos de ano e dia, portanto, elementos bastantes para deferimento da liminar possessória, conforme requisitos elencados pelo artigo 561 do CPC que exige o seguinte:

a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, verifica-se que os autores/Agravados demonstraram que a posse dos mesmos encontra-se assentada em Contrato de Cessão Gratuita de Direito de Posse firmado entre Moacir Rogério Tortato e André Aguiar Silva, este casado com Deusvaldina Pereira de Sousa Aguiar ora Agravados, sendo que Moacir Rogério Tortato havia adquirido referido imóvel de Ademar Vandelino Vandrusculo, conforme se vê dos documentos constantes no ID 175004349 e

Doc. ID 1750044350 da Ação originária.

Consta, ainda, Boletim de Ocorrência lavrado pelos Autores em que narram a turbação atribuída à

Agravante que teria adentrado na área,

abriu cerca trancando com cadeado,

cujo fato teria ocorrido no mês de outubro de 2024, além de fotografias que demonstram materiais para realização de cerca, colocados na área, conforme ID 175000461.

Dessa forma, pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento não se verifica irregularidade na decisão recorrida, uma vez que a princípio estão
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória em favor dos Recorridos, tendo em vista que e
m análise aos autos, a probabilidade do direito dos Agravados está evidenciada pelos documentos juntados, que comprovam o exercício da posse pela parte-requerente,

assentada em Contrato de Cessão Gratuita de Direito de Posse, assim como demonstra o esbulho praticado, visto que a Recorrente teria adentrado à área, inclusive, deixado materiais para realização de cerca no local.

No presente caso,
o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial são suficientes para formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu em sede de liminar a manutenção de posse, valendo ressaltar que de conformidade com a lição de de José Miguel Garcia Medina: 1- Concessão da liminar. "No rito especial previsto nos arts 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia", desde que atendidos os requisitos...( Novo Código de processo Civil Comentado, 4ª ed. São Paulo Editora RT 2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do artigo 561do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed. Editora RT 2016).
.

Dessa forma, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção de posse ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC art. 562).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pela Agravante não há como acolher a tese recursal, considerando que a situação fática demanda ampla instrução probatória, sendo pertinente ressaltar que a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Acerca do deferimento de liminar em ações possessórias, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 567 DO CPC – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE POSSE NO IMÓVEL, QUE ULTRAPASSA ANO E DIA – CARACETERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA DECORRENTE DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E DENÚNCIAS FORMULADAS AO INCRA E AO MPF (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO PARA USO DO IMÓVEL POR EMPRESA CONSTITUÍDA NO LOCAL DESDE 2016 – INDICAÇÃO DE MELHOR POSSE EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVADOS – PORMENORES A SEREM ANALISADOS PELO JUÍZO SINGULAR, RESPEITANDO-SE O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mostra-se plausível o deferimento de liminar, a fim de garantir a posse dos autores da ação de interdito proibitório, mormente, porque trazidos elementos de prova documental que, inicialmente, dá lastro ao pleito, dentre elas: contrato de concessão para uso do bem por empresa constituída pelos autores desde 2016, ou seja: há mais de ano e dia; confecção de boletins de ocorrência cumulados com denúncias formuladas ao INCRA e ao Ministério Público Federal, além de documentos que atestam a ocupação do bem.

Cabe ao Juízo “a quo” a análise pormenorizada acerca do mérito da ação de interdito, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, durante toda a instrução, oportunidade em que as partes poderão produzir provas no sentido de verem acolhidos seus pleitos.

“(...)
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada
até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio. (N.U 1008191-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)”.(N.U 1006557-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.
In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da parte embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que suspendeu a reintegração de posse do imóvel em litígi
o.”
(N.U 1028000-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Com efeito, nas ações possessórias, a demonstração da posse e a ocorrência de turbação são suficientes para assegurar a manutenção de posse de modo que sopesando os argumentos apresentados pelas partes, a princípio, deve ser mantida a decisão agravada
até mesmo em prestígio ao Princípio da imediatidade da prova o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juízo que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo de origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar a sua convicção.

Diante desse quadro,
ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, conforme já fundamentado, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar nos Autos de origem. Portanto, c
onsiderando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão impugnada.

Com efeito,
embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do seu alegado direito de modo que a questão demanda maior dilação probatória
para melhores esclarecimento dos fatos, ora narrados.

Em face dessas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025